Tribunal: TJSP
Processo: 1004196-31.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004196-31.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado JOSE ALBERTO
MAZZA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004196-31.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37314
EDCL.No: 1004196-31.2019.8.26.0066/50000
COMARCA: BARRETOS 1a VARA CÍVEL
EBTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EBDO. : JOSÉ ALBERTO MAZZA DE LIMA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRADIÇÃO Toda a matéria,
bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas
as alegações das partes foram apreciados, ainda que
implicitamente, pelo acórdão Os embargos de declaração
devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC

Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação Omissão, contradição e
obscuridade inocorrentes
Embargos de declaração
rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 214/220, que, por
votação unânime, deu provimento ao apelo.
Sustenta que há contradição no v. acórdão.
Aduz que não houve resistência por parte da embargante,
de
modo
que
inexiste
justificativa
para
ser
desconsiderado o critério da equidade. Assevera que os
honorários advocatícios não devem alcançar o importe
adotado. Requer o acolhimento dos embargos (fls. 01/04 do
apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
A alegada contradição inexiste no v.
aresto.
A existência de julgados deste Tribunal de
Justiça e do STJ em sentido diverso não vincula o
entendimento deste Julgador, bem como da 24a Câmara de
Direito Privado, da qual faz parte.
Assim: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais
a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art.
535, CPC, 46a ed., Theotônio Negrão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004196-31.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
3
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados e todas as alegações das
partes foram apreciadas, ainda que implicitamente, pelo
v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “O pedido de fixação dos honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa comporta acolhida. Veja-
se que, sobre os honorários advocatícios, o art. 85 do
NCPC, assim prevê: 'Art. 85. A sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o
grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação
do serviço; III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço. (...). §8o Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor
dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando o disposto nos incisos do §2o.'. Do cotejo dos
dispositivos legais em comento, conclui-se que, não sendo
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor
da causa, deve ser aplicada ao caso a norma contida no
supracitado §2o, do art. 85, do NCPC, fixando-se os
honorários advocatícios em percentual sobre o valor da
condenação ou da causa. Desta feita, conclui-se que o
entendimento do MM. juiz a quo, ao fixar os honorários
advocatícios por equidade, merece reparo. Acerca dos
parâmetros a serem observados na fixação de honorários
advocatícios, importante destacar o recente julgamento
dado pela 2a Seção do Colendo STJ, no REsp no 1746072/PR:
'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART.
85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas
mudanças
na
disciplina
da fixação
dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu,
visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo
as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973,
a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004196-31.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
4
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida
a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com
isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o);
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado
da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite
a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido' (REsp 1746072/PR; Rel. p/ Acórdão
Ministro
Raul
Araújo,
Segunda
Seção,
julgado
em
13/02/2019). Conclui-se, portanto, que a fixação dos
honorários
advocatícios
observando
o
parâmetro
da
equidade, previsto no art. 85, §8o, do NCPC, somente deve
ocorrer de forma subsidiária, em casos em que for
efetivamente
inestimável
ou
irrisório
o
proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004196-31.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
5
econômico obtido, ou, então, for muito baixo o valor da
causa. (...) Assim, levando-se em consideração o trabalho
desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do
profissional, assim como, considerando-se o entendimento
firmado pelo Colendo STJ, embora a matéria não fosse de
alta indagação, razoável a majoração dos honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$25.000,00
fls. 04), de acordo com o disposto no art. 85, §2o, do
NCPC, nesta quantia já incluídos os honorários recursais
(art. 85, §11, do NCPC), valor justo a remunerar o
patrono do embargante de forma adequada.” (fls. 216/220).
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da contradição, que os embargos sejam acolhidos
com efeitos infringentes, sem observar os requisitos do
art. 1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e omissão).
A verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
Pretende o embargante a alteração do
julgado. O inconformismo do recorrente, contudo, não pode
ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Sendo o reexame da matéria a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator